Tribunal: TJDFT
Processo: 0753213-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753213-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ANA CECILIA SCHLOTTFELDT FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PITE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo il Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos do processo no 0701812-35.2022.8.07.0021, que indeferiu os pedidos de majoração da multa ou, subsidiariamente, de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF). Eis a r. decisão agravada (ID da origem): A requerente pugnou pelo envio do ofício à SEFAZ/DF para este cumpra a obrigação de fazer determinada na sentença, ID 215950952, Conforme o art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada entre às partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. Dessa forma, não cabe impor o cumprimento da obrigação a terceiro que não fez parte do processo. Note-se ainda que a alteração da titularidade no cadastro fiscal pode ser promovida pela requerente, mediante o pagamento dos débitos pendentes. Logo, ao contrário do alegado pela demandante, é viável a conversão em perdas e danos. Diante disso, indefiro o requerimento de ID 215950952. Intime-se o requerente a dar andamento útil ao feito. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, independentemente de nova intimação.” Inconformada, a demandante recorre. A agravante relata que ajuizou ação de cumprimento de obrigação de fazer, visando à transferência de titularidade de unidades localizadas no Condomínio Mansões Entre Lagos para o nome da parte agravada, o que foi concedido por meio de sentença. Após a condenação, a parte agravada manteve-se inerte, mesmo com a imposição de multa cominatória. Diante disso, a agravante requereu a majoração da multa ou a expedição de ofício à SEFAZ/DF, com vistas à concretização da obrigação de fazer. Contudo, o Juízo de primeiro grau indeferiu ambos os pedidos, sob o fundamento de que "a alteração da titularidade no cadastro fiscal pode ser promovida pela requerente, mediante o pagamento dos débitos pendentes" e que "não cabe impor o cumprimento da obrigação a terceiro que não fez parte do processo." Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão do Juízo de origem viola o artigo 536 do CPC, pois impõe à parte vencedora o cumprimento de obrigação que é responsabilidade da parte vencida. Afirma que a expedição de ofício ao ente fazendário seria medida menos gravosa e efetiva para assegurar a prestação jurisdicional. Argumenta que "simples ofício expedido pela autoridade judicial entrega para a parte Agravante a prestação jurisdicional de forma plena." Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de efetivar a transferência de titularidade das unidades imobiliárias objeto da ação. Instado a comprovar o recolhimento de preparo, a parte recorrente demonstrou ter sido agraciada na origem com a gratuidade de justiça (ID 126732003 do processo de origem). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator